Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-70.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Penal e processo penal. Ação penal privada. Queixa-crime. Inépcia da petição. ausência de pagamento das custas processuais iniciais - recolhimento posterior. irregularidade da procuração. Decurso do prazo decadencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade em razão da decadência, com fundamento nos arts. 38 e 395, II, do CPP, e arts. 103 e 107, IV, do CP (ID 74452573). 1.1. Em suas razões recursais (ID 74452589), a apelante alega que não houve a consumação da decadência, que a procuração estaria regular e que o recolhimento das custas processuais em Juizados Especiais Criminais seria indevido. Pede a reforma da sentença para o prosseguimento da ação penal. 1.2. Contrarrazões (ID 74452592) e parecer ministerial (ID 74452593 e 74953357) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar a tempestividade do recolhimento das custas processuais e a conformidade da procuração com os requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de ação penal privada e, segundo o artigo 806, caput, do CPP, - aplicável à espécie, por força do art. 92, da Lei no 9.099/95 -, as custas iniciais devem ser pagas na propositura da queixa-crime ou no decorrer do prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da ciência da autoria do delito.
4. pedido de gratuidade de justiça da querelante foi indeferido por decisão anterior (ID 74452553), que determinou o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de rejeição da queixa-crime. A querelante, apesar de instada (ID 74452564), não comprovou o efetivo pagamento dentro do prazo legal. 4.1. O Artigo 806 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Criminais por força do Artigo 92 da Lei no 9.099/95, estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais em ações intentadas mediante queixa-crime, salvo comprovada pobreza, o que não foi o caso.
5. No caso, os querelantes tiveram ciência da autoria em 06.8.2024, a queixa-crime foi protocolada no dia 15.01.2025, todavia, as custas iniciais não foram pagas dentro do prazo. Se as custas iniciais foram recolhidas após o decurso prazo de 6 (seis) meses, escorreita a decisão de reconhecer o vício insanável e, por força do art. 38 do CPP, declarar a extinção da punibilidade do agente. Precedentes: TJDFT, 0706551-43.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, J. 18.04.2024; TJDFT, APR 0702240-12.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, J. 16.04.2024; TJDFT, APR 07275691220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 02.2.2024; TJDFT, APR 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, J. 5.2.2024.
6. Além disso, na decisão de ID 74452553, proferida em 18.5.2025, quando já transcorrido o prazo decadencial, o magistrado de origem consignou que “a procuração de ID 222739926 não faz indicação ao fato criminoso, mas apenas ao tipo penal cuja apuração é objeto da queixa-crime apresentada.”
7. Desse modo, eventual regularização da queixa-crime e do recolhimento das custas somente afasta a decadência quando procedida antes do transcurso do prazo extintivo, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 103, 107, IV, e 140; CPP, Arts. 38, 44, 395, II, e 806; Lei no 9.099/95, ArtS. 46 e 92.
Jurisprudência relevante citada: n/a.